Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTROS SUCESSIVOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora requer a reforma da sentença para que a seguradora ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. É do demandante o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Incumbe ao réu a comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. A seguradora apelada se desincumbiu do seu ônus de provar que a apelante solicitou o conserto dos danos causados em seu veículo pelos dois sinistros sucessivos, bem como que o referido reparo foi realizado a contento, com a juntada, aos presentes autos, do comprovante de recebimento do automóvel com a anuência da recorrente. Por esse motivo é devida a cobrança do montante alusivo às duas franquias.
5. Recurso conhecido e desprovido.